Tribunal: STF
Processo: RE 545455
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO
   EXTRAORDINÁIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM
   AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 453, CAPUT E § 1º, DA CLT.
   DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO
   FEITO. AGRAVOS IMPROVIDOS.
I - É incabível a inovação de
   fundamento em agravo regimental, porquanto a matéria argüida não
   foi objeto de decisão no acórdão recorrido, bem como não foi
   suscitada nas contra-razões ao recurso extraordinário.
   Precedentes.
II - Tratando-se de interpretação diversa dada pelo
   Tribunal Superior do Trabalho a norma declarada inconstitucional
   pelo STF, incumbe à Corte de origem dar prosseguimento ao feito
   como entender de direito.
III - Compete ao Tribunal a quo
   apreciar a questão referente às verbas rescisórias e à multa de
   40% sobre o FGTS, nos moldes em que determinado na decisão ora
   agravada.
IV - Agravos regimentais improvidos.